Tribunal: TJES
Processo: 5012595-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária; Descontos Indevidos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012595-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA MAGNAGO SOSSAI e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012595-35.2024.8.08.0024

APTE/
APDO
:
LUCIANA MAGNAGO SOSSAI

APTE/
A
PDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE JORNADA DE 40 HORAS. ART. 58 DA LCE Nº 115/1998. ENTRADA EM VIGOR DA LCE Nº 938/2020. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO PERFECTIBILIZADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA ANTERIOR. PARIDADE E INTEGRALIDADE PLENA (EC Nº 41/2003). COMPATIBILIDADE COM A NOVA BASE DE CÁLCULO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA RECONHECIDA. TEMA 1009/STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DESDE CADA DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Luciana Magnago Sossai e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para negar a incorporação integral da jornada de 40 horas aos proventos da autora e, ao mesmo tempo, condenar a autarquia a se abster de efetuar descontos e a restituir os valores já descontados, com incidência da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora possui direito adquirido à incorporação da jornada de 40 horas nos seus proventos de aposentadoria, à luz da LCE nº 115/1998, ou se deve prevalecer a regra da LCE nº 938/2020; (ii) estabelecer se o IPAJM poderia realizar a reposição estatutária dos valores pagos a maior; (iii) fixar os critérios adequados de atualização monetária e juros, em especial após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à aposentadoria rege-se pela lei vigente na data em que o servidor reúne os requisitos, inexistindo direito adquirido a regime previdenciário anterior, conforme Súmula nº 359 do STF.

A servidora completou os 36 meses ininterruptos de jornada estendida apenas em 07/12/2021, quando já se encontrava vigente a LCE nº 938/2020, impondo-se a aplicação da nova disciplina legal, que determina o cálculo por média proporcional da carga horária variável.

A integralidade e paridade asseguradas pelo art. 6º da EC nº 41/2003 não afastam a incidência das regras de cálculo introduzidas pela LCE nº 938/2020, que regulamenta a base remuneratória para cargos com variação de carga horária.

A reposição estatutária mostra-se inviável diante da boa-fé objetiva da servidora, reconhecida em sentença, aplicando-se o entendimento do STJ no Tema 1009, segundo o qual é irrepetível a verba alimentar recebida de boa-fé, ainda que decorrente de erro de cálculo da Administração.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a taxa SELIC, a partir de cada desconto, nos termos da EC nº 113/2021, que unificou juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O servidor somente adquire direito à incorporação de jornada estendida quando já preenchidos todos os requisitos sob a égide da lei vigente, aplicando-se o princípio
tempus regit actum
.

A integralidade e a paridade asseguradas pela EC nº 41/2003 não afastam a aplicação das regras de cálculo fixadas em legislação estadual superveniente para cargos com variação de carga horária.

A reposição estatutária não é admitida quando reconhecida a boa-fé objetiva do servidor na percepção da verba, sendo irrepetíveis os valores de natureza alimentar.

A taxa SELIC incide, de forma exclusiva, sobre valores devidos pela Fazenda Pública, desde a data de cada desconto indevido, em conformidade com a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º da EC nº 41/2003; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021; LCE/ES nº 115/1998, art. 58; LCE/ES nº 938/2020, art. 5º, §8º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 359; STF, RE 580642 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.09.2014; STJ, Tema 1009, REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.06.2021; STJ, Tema 531, REsp 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012595-35.2024.8.08.0024

APTE/
APDO
:
LUCIANA MAGNAGO SOSSAI

APTE/
A
PDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
m
-se de
recursos de
Apelação
Cível
interpost
os
por
Luciana Magnago Sossai
e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
, eis que irresignad
os
com a
sentença
proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado
procedente em parte o pedido autoral
improcedente o pedido
inicial
para condenar o segundo apelante a se abster de promover a reposição estatutária nos proventos de aposentadoria da primeira apelante e a devolver os valores já descontados, com juros de mora incidentes desde a citação e correção monetária desde cada desconto pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com demais índices, nos termos da EC nº 113 de 2021.

Extrai-se dos autos que a demanda
foi proposta por Luciana Magnago Sossai, servidora pública aposentada, em busca de dois objetivos principais: (1) a incorporação do subsídio da jornada de 40 horas semanais nos seus proventos de inatividade; e (2) a vedação à reposição estatutária (descontos) dos valores já pagos e considerados indevidos pela Autarquia (IPAJM).

O IPAJM, na esfera administrativa, promoveu os descontos sob o argumento de que a servidora não fazia jus ao subsídio de 40 horas devido à entrada em vigor da Lei Complementar Estadual (LCE) nº 938/2020.

A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos da autora, negando o direito material à incorporação dos 40h, mas acolhendo o pedido de vedação à restituição dos valores já recebidos, sob o fundamento da boa-fé.

Inco
n
formada, apela a Autora para sustentar
, em síntese, que
:
(
i
) cumpriu ininterruptamente jornada de 40h semanais por mais de 36 meses antes da aposentadoria, conforme exige o art. 58 da LC 115/1998; (
ii
) o próprio IPAJM reconheceu o cumprimento do requisito temporal, mas negou a incorporação sob argumento equivocado quanto à legislação aplicada; (
iii
) a sentença aplicou incorretamente o cálculo por média previsto na LCE 938/2020, quando deveria ter considerado a paridade plena garantida pela EC 41/2003; (
iv
) a apelante não teve sequer a média da jornada de 40h considerada nos proventos; (
v
) a legislação estadual continua prevendo expressamente a incorporação da jornada estendida; e que (
vi
) a manutenção da sentença implica negar direito já adquirido e contribuições recolhidas sobre a jornada majorada.

O recurso da A
utora
visa, precipuamente, a reforma do
decisum
para que seja reconhecido e incorporado o subsídio relativo à jornada de 40 horas semanais nos seus proventos de aposentadoria, com base no Art. 58 da Lei Complementar Estadual (LCE) nº 115/1998.

Depreende-se dos autos que a
Requerente
, servidora pública estadual aposentada no cargo de professora MaPA, exerceu a jornada de 40 horas semanais de trabalho desde dezembro de 2018 até a data de sua aposentadoria, ocorrida em 25/03/2022. A controvérsia jurídica reside na aplicação da regra de cálculo dos proventos, uma vez que o período de 36 (trinta e seis) meses de exercício ininterrupto da jornada estendida, necessário para a incorporação integral nos termos da LCE nº 115/1998, foi completado somente em 07/12/2021.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, na data em que a
Requerente
reuniu o requisito temporal para a incorporação, já se encontrava em plena vigência a
Lei Complementar Estadual nº 938/2020, que instituiu a reforma previdenciária estadual.

A r. Sentença, em sua
ratio decidendi
, consignou que: i) o profissional da educação somente completou os requisitos da LCE nº 115/98 quando já vigorava a LCE nº 938/2020 ; ii) o direito à aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos necessários (
tempus regit actum
); e iii) a nova legislação, em seu Art. 5º, §8º, inciso I, dispõe que a remuneração do cargo sujeito a variação na carga horária será calculada pela média aritmética simples dessa carga horária, proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição.

Por conseguinte, o Juízo
a quo
negou a integralidade dos proventos com base na jornada de 40 horas, determinando que a
Requerente s
e submeta às novas regras previdenciárias.

Cinge-se a pretensão recursal da Autora a sustentar que o Art. 58 da LCE nº 115/1998 segue em vigor e que, por ter se aposentado sob a regra da integralidade e paridade plena (Art. 6º da EC nº 41/2003), o cálculo de seus proventos estaria excluído da regra da média aritmética prevista na legislação mais recente, devendo ser integralmente incorporado o subsídio da jornada de 40 horas.

O ponto nuclear da controvérsia reside na correta aplicação da lei no tempo, em face do regime jurídico previdenciário e do princípio do
tempus regit actum
.

À toda evidência, cumpre salientar que a jurisprudência pátria, inclusive a do Pretório Excelso, é uníssona no sentido de que
não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário
, sendo a lei aplicável à concessão do benefício aquela vigente no momento em que são preenchidos os requisitos para sua aquisição. Nesse sentido, o entendimento sedimentado na
Súmula nº 359 do STF
, que assevera: "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários".

Na espécie, a Autora somente completou o período de 36 (trinta e seis) meses de exercício da jornada de 40 horas em 07/12/2021. Ocorre que a
LCE nº 938/2020
(Reforma da Previdência Estadual) entrou em vigor em 01/07/2020, razão pela qual a Requerente
não possuía o direito à incorporação integral
da jornada de 40 horas na forma da LCE nº 115/1998 antes da alteração legislativa.

Trata-se,
in casu
, de expectativa de direito que não se perfectibilizou sob a égide da norma anterior, impondo-se a aplicação da lei vigente, qual seja, a LCE nº 938/2020.

No âmbito da
Incompatibilidade com a Paridade/Integralidade Plena (Art. 6º da EC nº 41/2003),
o
argumento recursal de que a adesão à regra de transição do Art. 6º da EC nº 41/2003 (paridade e integralidade plena) afastaria a aplicação da regra de cálculo da média (Art. 5º, §8º, I, LCE nº 938/2020) não se sustenta.

Isso porque a garantia da integralidade refere-se ao valor dos proventos corresponder à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Todavia, a própria LCE nº 938/2020, ao regulamentar a integralidade para os servidores que optaram pela regra de transição, estabeleceu expressamente o critério de apuração da remuneração para fins de cálculo dos proventos na hipótese de variação de carga horária.

É dizer, o Art. 5º, §8º, inciso I, da LCE nº 938/2020 não afasta a integralidade, mas sim
define a base de cálculo
para cargos com jornada variável, estabelecendo que a remuneração no cargo efetivo deve considerar a
média aritmética simples
dessa carga horária proporcional ao tempo de recebimento e contribuição. Esta regra é plenamente compatível com o sistema constitucional estabelecido pela EC nº 103/2019, que devolveu a competência aos Estados para disciplinarem as regras de cálculo dos proventos, mesmo nas regras de transição.

Não obstante a Recorrente alegue que a Administração não aplicou a regra da média, fixando os proventos no patamar de 25 horas, tal circunstância não convalida o pedido de
incorporação integral
das 40 horas, mas apenas remete à necessidade de eventual readequação da base de cálculo para a média estabelecida na LCE nº 938/2020.

Assim, não prospera o recurso da Autora.

Por seu turno, recorre o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
(
Id 12458471
) para defender,
em
suma
, que
: (
i
) a autora não implementou os 36 meses ininterruptos na jornada de 40h antes da vigência da LCE 938/2020, o que inviabilizaria a incorporação da nova carga horária aos proventos; (
ii
) a legislação aplicável no momento da aposentadoria não garante proventos integrais com base em jornada estendida, mas sim conforme média proporcional, nos termos da nova regra de transição; (
iii
) a sentença desconsiderou que houve redução da carga horária para 25h em dezembro de 2019, rompendo a continuidade exigida; (
iv
) não há demonstração de boa-fé no recebimento dos valores, já que a autora tinha ciência das regras aplicáveis; (
v
) a reposição estatutária é legítima e amparada pelo poder-dever de autotutela da Administração; (
vi
) a sentença violou precedentes do STJ (Tema 979) e entendimento pacífico do TJES; e que (
vii
) os critérios de juros e correção monetária fixados não observaram as regras aplicáveis à Fazenda Pública, especialmente após a EC 113/2021.

Verifica-se que a tese principal do
IPAJM
é defender que
o erro que ensejou o pagamento a maior foi de natureza operacional ou de cálculo, e não de interpretação equivocada da norma, o que, em tese, obrigaria a
Autora
à restituição, sob pena de enriquecimento sem causa.

Entretanto, o fundamento esbarra na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos Temas Repetitivos nº 531 e, notadamente, nº 1009 (REsp 1.769.209/AL).

É dizer, o Tema nº 1009 estabelece que a devolução é devida em caso de erro operacional ou de cálculo, salvo quando o servidor comprovar sua boa-fé objetiva, ou seja, que tinha como legítimos os valores recebidos e não tinha condições de constatar o pagamento indevido.

Nesse cenário, o Juízo
a quo
, amparado pela análise dos fatos processuais, reconheceu, a toda evidência, a boa-fé da Requerente, fator que opera como cláusula de proteção do servidor público, garantindo a natureza alimentar da verba e a segurança jurídica.

A toda evidência, o princípio da legalidade administrativa não pode servir de escudo para o locupletamento do ente público em detrimento do direito alimentar do servidor de boa-fé, cabendo ao IPAJM suportar o ônus de sua própria falha procedimental ou de cálculo.

A despeito da natureza do erro administrativo — se operacional ou de interpretação legal —, o reconhecimento da boa-fé objetiva pela instância primeva, premissa fática não desconstituída pelo Requerido, confere à verba o caráter de irrepetibilidade, afastando a reposição ao erário, porquanto não compete ao servidor público de boa-fé suportar o ônus financeiro decorrente de falha imputável exclusivamente à Administração.

Assim, é de rigor a manutenção do capítulo da Sentença que condenou o IPAJM a se abster dos descontos e a restituir os valores já descontados.

A seguir, no âmbito da irresignação quanto aos critérios de juros e correção monetária, cumpre salientar que a Sentença condenou o IPAJM a devolver os valores já descontados, aplicando a
taxa SELIC, "vedada sua cumulação com demais índices, nos termos da EC nº 113 de 2021".

O Requerido argumenta que a demanda, instaurada em 2024, deveria aplicar a SELIC de forma exclusiva e a partir do ajuizamento, não de forma retroativa ou cumulada.

Todavia, verifica-se que a r. Sentença, ao mencionar a vedação de cumulação e a expressa remissão à Emenda Constitucional nº 113/2021, adotou o entendimento mais recente do ordenamento jurídico.

A partir da vigência da EC nº 113/2021 (promulgada em 08/12/2021), a atualização das condenações da Fazenda Pública, para fins de correção monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá observar, a partir de sua ocorrência, a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), vedada sua acumulação com qualquer outro índice.

Deste modo, se a restituição se refere a valores descontados indevidamente (dano material) em momento pretérito, a SELIC deve incidir desde o momento de cada desconto, pois se trata de dívida de valor.

A utilização da SELIC, por força da EC nº 113/2021, abrange simultaneamente juros e correção monetária, e sua incidência, no caso de condenação à devolução de valores, deve respeitar o princípio da reparação integral.

Com efeito, não prospera a alegação do Requerido.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos, para manter na íntegra a sentença hostilizada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas partes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
recursos
de
apelação
interpostos, em peças distintas, pel
a

autor
a

(
Luciana Magnago Sossai
)

e pel
o

ré
u

(I
PAJM
)
.